Tribunal: TJSP
Processo: 1007543-28.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida. Motivação da decisão com extensão e profundidade suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que não se presta para novo julgamento. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007543-28.2018.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos
Campos, em que é embargante TERRA SIMAO SPLENDOR GARDEN
INCORPORADORA SPE LTDA, é embargado EVERTON MANTOVANELI DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007543-28.2018.8.26.0577/50001 -
2
VOTO No 18335
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1007543-28.2018.8.26.0577/50001
EMBARGANTE: TERRA SIMÃO SPLENDOR GARDEN INCORPORADORA
LTDA.
EMBARGADO: EVERTON MANTOVANELI DE OLIVEIRA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não
se
presta
para
novo
julgamento.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção
expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se da reiteração de embargos de declaração opostos contra
o V.Acórdão unânime de fls. 52/56, que acolheu os embargos de declaração para
suprir a omissão do julgamento de fls. 261/272, mas sem lhe conferir efeitos
infringentes.
Aduz a embargante a existência de omissão no julgado. Afirma a
excepcionalidade desta via e reitera que a rescisão e devolução dos valores pagos
deverá observar o rito específico da Lei no 9.514/97, especialmente o disposto no
art. 27, § 4o e §5o. Pugna pelo acolhimento dos presentes declaratórios para sanar
o vício apontado. Além disso, requer o prequestionamento da matéria, para
viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Passo à análise dos embargos declaratórios nos termos do art.
1.022 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007543-28.2018.8.26.0577/50001 -
3
Proferido o V.Acórdão de fls. 14/17, restou anulado, sob
fundamento de omissão, entendendo o C.STJ a necessidade de expressa
manifestação desta C.Câmara acerca da aplicação da Lei 9.514/97, por ser
especial.
Entretanto, no novo v. acórdão proferido ora embargado, a
matéria foi objeto de julgamento (fls. 52/56).
Debruço-me novamente sobre a questão.
Com efeito, cinge-se a divergência ao aparente conflito de normas
entre o disposto no art. 27, § 4o e §5o, da Lei 9.514/97 e o estatuído no art. 53 do
Código de Defesa do Consumidor.
Confira-se as disposições legais da Lei 9.514/97:
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o
fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de
que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a
alienação do imóvel.
§ 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no
leilão, o credor entregará ao devedor a importância que
sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da
indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores
da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e
3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se
aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código
Civil.
§ 5o Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for
igual ou superior ao valor referido no § 2o, considerar-se-á
extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que
trata o § 4o.
E o Código de Defesa do Consumidor:
Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou
imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas
alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de
pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007543-28.2018.8.26.0577/50001 -
4
prestações pagas em benefício do credor que, em razão do
inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a
retomada do produto alienado.
Ressalto que não se desconhece a divergência jurisprudencial,
sem vinculação, sobre o tema. Há entendimento pretoriano no sentido de que
se o devedor possui contrato de compra e venda e (ou) de mútuo mediante
alienação fiduciária em garantia, ele não poderia, com base no
artigo 53 do CDC requerer a restituição das parcelas pagas em eventual
rescisão contratual. Essa parcela da jurisprudência entende que deve
prevalecer o que estabelecem os §§ 4o, 5o e 6o do artigo 27 da Lei
no 9.514/97.
Todavia, este não é o entendimento desta relatoria e não há
efeito vinculante nesses julgamentos.
Respeitado o entendimento diverso, a existência do pacto de
alienação fiduciária em garantia não é óbice ao direito potestativo do consumidor
em rescindir o compromisso. Caso contrário, a embargante estaria se beneficiando
duplamente com a retenção integral das parcelas quitadas e com a retomada do
próprio imóvel alienado, enquanto o consumidor estaria alijado de tudo quanto
desembolsou. Isso é vedado pelo referido art. 53 do CDC.
A proteção ao consumidor é direito fundamental e Princípio
Constitucional da Ordem Econômica, consoante disposto no art. 170, inciso V, da
CF:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
V - defesa do consumidor;
É ínsito ao microssistema protecionista que a norma mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007543-28.2018.8.26.0577/50001 -
5
favorável ao consumidor prevaleça a eventual regramento especial, podendo o
intérprete erigir a regra de subsunção.
Nessa linha de intelecção, à luz da teoria do diálogo das fontes,
desenvolvida por Erik Jayme, professor da Universidade de Heidelberg, e
importada para o Direito brasileiro por Claudia Lima Marques, “os direitos previstos
no CDC não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais
de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos
expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que
derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Nesse
contexto, é possível que a norma mais favorável ao consumidor esteja fora da
própria Lei Consumerista, podendo o intérprete fazer a opção por esse preceito
específico1”.
Verifica-se, assim, que a legislação concernente ao direito privado
merece ser interpretada de forma sistemática e dialógica sobre as pretensões
deduzidas em Juízo pelo consumidor.
Não se trata de reconhecer a inconstitucionalidade da lei especial;
mas garantir a aplicação do microssistema consumerista, enquanto regra de
subsunção, não incidindo a cláusula de reserva de plenário (full bench).
Assim, não há qualquer vício no V.Acórdão, a embargante, na
realidade, pretende conferir ao presente recurso efeito infringente, por não se
conformar com o resultado do julgamento, o que não pode ser admitido, pois não
há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser reconhecida.
No que toca ao prequestionamento, é cediço que o entendimento
pretoriano vem admitindo embargos de declaração nesta hipótese se a matéria não
foi tratada no decisum. Contudo, não é a presente hipótese, uma vez que a
questão foi efetivamente enfrentada.
Como é sabido, os embargos de declaração se constituem em
recurso de integração; não é de reforma, tampouco de nulidade e integração
houve, porque a matéria foi abordada.
Não se exige enumeração ou interpretação expressa de
1 TARTUCE, Flávio et alli. Manual de Direito do Consumidor. v.u. São Paulo: Método, 2014. p. 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007543-28.2018.8.26.0577/50001 -
6
dispositivos legais, pois para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é suficiente que tenha debatido a questão federal
controvertida.
Nesse sentido, segue orientação do C.STJ:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O conhecimento do recurso especial não exige a expressa
menção aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que
as matérias por eles versadas tenham sido discutidas pelo
Tribunal a quo.
Admite-se, portanto, o prequestionamento implícito.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso
especial reclamar a análise dos elementos fáticos-probatórios
produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 676.049/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe
28/09/2015).
Nessa linha de intelecção, também já se manifestou este
E.Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no aresto.
Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função
meramente
integrativa.
Prequestionamento
explícito.
Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais.
Embargos rejeitados. TJSP AP No 0155450-10.2012.8.26.0100.
Relator Des.: Francisco Loureiro. Comarca: São Paulo. Órgão
julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Data do
julgamento: 20/04/2016).
Cumpre consignar, que mesmo na vigência do CPC/15, o julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007543-28.2018.8.26.0577/50001 -
7
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, consoante
ventilado no recente Informativo 585 do C.STJ:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Essa é a interpretação
que se extrai do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de
declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por fim, observo que a apelação foi julgada presencialmente, a
pedido do patrono da embargante. Os embargos de declaração, todavia, não
autorizam sustentação oral e não houve novo pedido de julgamento presencial. De
modo que, atendendo-se o princípio da racionalização da justiça e da celeridade
processual, este recurso irá a julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora